Tribunal: TJPA
Processo: 0810418-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810418-13.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MADALENA NUNES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS NÃO RECOLHIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança de FGTS ajuizada por servidora contratada temporariamente, mantendo a condenação ao pagamento das parcelas não prescritas decorrentes da ausência de recolhimento do fundo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os consectários legais incidentes sobre condenação judicial relativa ao FGTS não recolhido devem observar o regime próprio do fundo, com aplicação da TR e juros de 3% ao ano; e (ii) qual o prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em contratação temporária com a Administração Pública.

III. Razões de decidir.

3. A controvérsia dos autos não se confunde com a matéria analisada na ADI nº 5.090/DF, que trata da remuneração de valores efetivamente depositados em contas vinculadas do FGTS, não alcançando hipóteses em que há reconhecimento judicial de crédito decorrente da ausência de recolhimento.

4. Em condenações impostas à Fazenda Públicas decorrentes de obrigação de pagar quantia equivalente ao FGTS não recolhido, os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.

5. A incidência da TR e dos juros previstos na legislação do FGTS restringe-se à remuneração das contas vinculadas mantidas no fundo, não se aplicando às condenações judiciais impostas ao ente público.

6. O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema nº 1.189 da repercussão geral, que a pretensão de cobrança de FGTS por servidores temporários submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

7. No caso concreto, considerando que a ação foi ajuizada em 29/10/2019 e que o vínculo se encerrou em março de 2016, são exigíveis apenas as parcelas compreendidas entre 29/10/2014 e 31/03/2016.

IV. Dispositivo e tese.

8. Agravo interno desprovido, com adequação da decisão apenas para delimitar o período não prescrito entre 29/10/2014 e 31/03/2016.

Tese de julgamento:

"1. Nas condenações impostas à Fazenda Públicas decorrentes da ausência de recolhimento de FGTS em contratos temporários, os consectários legais devem observar os critérios fixados no Tema nº 810 do STF e no Tema nº 905 do STJ, sendo inaplicável a TR prevista na legislação do FGTS.

2. A pretensão de cobrança de FGTS por servidores temporários submetidos a vínculo jurídico-administrativo sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STF, RE 870.974/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STF, RE 596.478/RR (Tema 382).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta março a oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a decisão unipessoal proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS, proc. nº 0810418-13.2019.8.14.0040, ajuizada por MADALENA NUNES PEREIRA em face do ente municipal, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização referente ao FGTS, respeitado o quinquênio anterior à propositura da ação.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o sobrestamento do feito em razão da ADI nº 5.090/DF, que trata do índice de correção das contas vinculadas ao FGTS; (ii) incide a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88; e (iii) se os consectários legais devem observar a aplicação da TR como índice de correção.

III. Razões de decidir.

3. O pedido da autora trata de indenização por ausência de depósito de FGTS, não sendo aplicável a decisão do STF na ADI nº 5.090/DF, que se refere à correção de valores já depositados.

4. A prescrição bienal prevista na CF/88 aplica-se apenas às relações regidas pela CLT, não alcançando contratos administrativos. Incide, na hipótese, a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme decidido pelo STF no RE 1.336.848/PA (repercussão geral)

5. A correção monetária e os juros de mora em condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os critérios fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, sendo incabível a aplicação da TR como índice de correção dos valores devidos por força de condenação judicial.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS devidas por contrato temporário com a administração pública é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Não se aplica a decisão do STF na ADI nº 5.090/DF aos casos em que não houve depósito em conta vinculada de FGTS. 3. Os consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.125); STF, RE 870.974 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905)

Em suas razões recursais (id. nº 33449657 - pág. 1/8) o agravante sustenta que a verba de FGTS discutida possui natureza jurídica fundiária, não se confundindo com o débito comum da Administração Pública.

Defende que a atualização monetária e os juros devem observar o regime legal próprio do fundo, e não o regime gera aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, porquanto a origem da obrigação permanece vinculada ao FGTS.

Invoca o art. 13 da Lei nº 8.036/90 e a Lei nº 8.177/91 para afirmar ser impositiva a adoção da TR como índice de atualização, nos moldes do fundo fundiário.

Assevera, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.090/DF em 12/06/2024, teria mantido a sistemática de remuneração do FGTS com juros de 3% ao ano e TR, com efeitos prospectivos “ex nunc”, de modo que a orientação deve ser observada na fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e fixados os consectários legais segundo o regime do FGTS, com aplicação da TR e dos juros previstos na legislação de regência.

A agravada apresentou contrarrazões (id. nº 33505638 - pág. 1/6), sustentando, em síntese, que a controvérsia dos autos não se confunde com a matéria tratada na ADI nº 5.090/DF e no REsp nº 1.614.874/SC.

Afirma que tais precedentes discutem correção de valores já depositados em conta vinculada do FGTS perante a Caixa Econômica Federal.

Ressalta que, no caso, discute-se a constituição judicial de crédito de FGTS nunca depositado, decorrente de contratação temporária nula.

Defende a inaplicabilidade da TR e a aplicação dos consectários conforme os Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com manutenção da decisão monocrática.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e, não sendo caso de retratação, conheço o recurso de agravo interno interposto e o submeto à apreciação colegiada.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do regime de consectários legais, notadamente correção monetária e juros de mora, incidente sobre a condenação ao pagamento do FGTS não recolhido, decorrente de contrato temporário celebrado com ente municipal.

O agravante sustenta que a verba possui natureza fundiária e, por essa razão, defende a incidência do regime próprio do FGTS, com aplicação da Taxa Referencial/TR e juros de 3% ao ano.

Razão não assiste ao município agravante.

A ADI nº 5.090/DF trata da sistemática da remuneração das contas vinculadas do FGTS e correção de valores efetivamente depositados no fundo, situação diversa dos autos, em que se reconhece crédito decorrente de condenação judicial imposta à Fazenda Pública em razão da ausência de recolhimento.

Nessa linha, os consectários legais devem observar a disciplina firmada nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 810 (RE nº 870.974/SE) e do Superior Tribunal Justiça no Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG), cabendo a apuração do valor devido em sede de liquidação.

No caso dos autos, a agravada foi contratada pelo Município de Parauapebas como servidora público temporária para exercer a função de agente de saneamento e endemias, no período de 1º/2002 a 3/2016, sem que houvesse a realização dos depósitos de FGTS a que fazia jus, sendo que a ação de cobrança foi ajuizada em 29/10/2019, conforme id. nº 10627757 - pág. 1/6.

Importante
registrar que o Supremo Tribunal Federal/STF, no julgamento do RE 709.212 (Tema nº 608), modulou os efeitos da alteração da disciplina prescricional do FGTS nas relações trabalhistas. Todavia, no que se refere a servidores temporários, o STF, no Tema nº 1.189 da repercussão geral, consolidou a compreensão de que a pretensão de cobrança de valores relativos ao FGTS sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, fixando a seguinte tese:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932”.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, nas ações envolvendo servidores contratados pela Administração Pública, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, aplicável exclusivamente às relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No mesmo sentido, julgado jurisprudencial deste TJPA,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e determinou o pagamento de verbas fundiárias, observada a prescrição quinquenal. A parte embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, na hipótese de nulidade de contrato temporário celebrado com o Poder Público, ou se deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e precisa os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1189 da repercussão geral (RE nº 1.336.848), firmou o entendimento de que não se aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 aos contratos administrativos temporários declarados nulos, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20 .910/1932.

5. Os embargos de declaração possuem função integrativa, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
É inaplicável o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988 às ações relativas a contratos administrativos temporários declarados nulos.

2. Nessas hipóteses, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

(TJ-PA -APELAÇÃO CÍVEL: 00008668420148140023 31170884, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)
(grifei)

Por sua vez, o Tema nº 1.189/STF consolidou a compreensão de que a pretensão de cobrança de valores relativos ao FGTS sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado retroativamente da data do ajuizamento da ação, de modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 29/10/2014 e 29/10/2019 (data de propositura da ação).

No caso, é fato incontroverso que o vínculo administrativo da agravada foi encerrado em 3/2016 e que a demanda foi ajuizada em 29/10/2019. Portanto, há parcelas exigíveis dentro do quinquênio anteriores ao ajuizamento da ação, razão pela qual existe crédito reclamável a título de FGTS relativos ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Assim, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período não prescrito de
2
9/10/2014 a 31/03/2016
, preservados os demais termos já fixados.

No mesmo sentido, fundamentos adotados em julgado recente deste E.TJPA,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO FGTS. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DIRETO AO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Audimal dos Santos Leite, servidor temporário contratado para exercer a função de motorista entre setembro de 2018 e abril de 2024,
sem a devida realização dos depósitos do FGTS durante o vínculo.
A sentença condenou o Município ao pagamento do FGTS referente ao

período de setembro de 2019 a abril de 2024, com atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o servidor temporário, contratado sem concurso público e sem depósitos fundiários realizados durante o contrato, faz jus ao recebimento do FGTS referente ao período laborado, bem como a forma de atualização, prazo prescricional e possibilidade de pagamento direto ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596 .478/RR (Tema 382), reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, firmando que é devido o depósito do FGTS ao servidor contratado sem concurso, desde que tenha havido efetiva prestação de serviço e pagamento de salários.

4 . O desvirtuamento da contratação temporária, mediante sucessivas renovações e permanência do vínculo por quase seis anos, reforça o direito do servidor ao recebimento do FGTS, como forma mínima de proteção social.

5. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas do FGTS, limitando a condenação ao período de setembro de 2019 a abril de 2024, conforme Decreto 20.910/32 e jurisprudência do STF .

6.
A exigência de depósito em conta vinculada não se aplica na ausência de recolhimentos durante o vínculo, sendo legítimo o pagamento direto ao servidor, conforme consolidado pelo STJ e STF.

7.
A atualização monetária e os juros de mora devem observar a sistemática estabelecida no RE 870 .947/SE e na EC 113/2021, aplicando-se o IPCA-E, a caderneta de poupança e, posteriormente, a SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. O servidor temporário contratado sem concurso público faz jus ao recebimento do FGTS referente ao período efetivamente laborado, ainda que o vínculo seja considerado nulo, desde que comprovada a prestação de serviço e pagamento de salários.

2.
Na ausência de depósitos fundiários durante o vínculo, admite-se o pagamento direto ao servidor dos valores reconhecidos judicialmente.

3. A
condenação está limitada às parcelas de FGTS referentes ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596 .478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min . Dias Toffoli, Pleno, j. 13/06/2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min . Teori Zavascki, Pleno, j. 28/08/2014; STJ, REsp 1.602.090/SC, Rel . Ministra Diva Malerbi, DJe 14/06/2016; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j . 20/09/2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08008330220248140091 27967498, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público).
(grifei)

Dessa forma, os valores reconhecidos a título de FGTS devem ser corrigidos até novembro de 2021 pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, nos termos do Tema nº 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, incide unicamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, por englobar, em um só índice, atualização monetária e juros moratórios.

No caso concreto, a agravada tem direito às parcelas não prescritas compreendido entre
2
9/10/2014 e 31/03/2016,
os quais devem observar os critérios acima delineados.

Assim, a decisão recorrida apreciou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, estando alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo prescricional incidente e ao regime de atualização aplicável às condenações impostas à Fazenda Públicas decorrentes da ausência de recolhimento do FGTS.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto,
mantendo a decisão monocrática agravada.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2026